Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. inventário. procedimento do arrolamento sumário. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA.

1. Na presente hipótese o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a remessa dos autos do processo para uma das Varas da Circunscrição Judiciária de Samambaia com fundamento na regra prevista no art. 48 do CPC e por considerar tratar-se de competência funcional (absoluta). 1.1. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame é de competência territorial, questão que somente poderia ter sido suscitada pelas partes interessadas.

2. a competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC.

3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).